Tribunal: TJMT
Processo: 1026721-36.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026721-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA BADIA MARTINS ARRUDA - CPF: 284.704.431-00 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), NILTON CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 325.357.401-68 (APELADO), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO), LAYSA FERRO PEREIRA - CPF: 043.657.681-31 (ADVOGADO), FLORISVALDO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 065.831.561-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026721-36.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C PERDAS E DANOS – IMISSÃO NA POSSE DE LOTES RURAIS OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA – USUCAPIÃO ALEGADA COMO MEIO DE DEFESA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os elementos carreados aos autos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal e das benfeitorias feitas no imóvel, a posse exercida pelo requerido se deu com
animus domini
, caso em que apesar da existência de título registrado em nome da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal fato não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, porquanto a posse do apelado não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1026721-36.2018.8.11.0041

APELANTE: MARIA BADIA MARTINS ARRUDA.

APELADO: NILTON CORREA DE OLIVEIRA.

Processo na origem n.º 1026721-36.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA BADIA MARTINS ARRUDA
, de sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória.

AÇÃO
:
Ação
Reivindicatória c.c Perdas e Danos
(Proc. n.º 1026721-36.2018.8.11.0041) movida por
MARIA BADIA MARTINS ARRUDA
em desfavor de
NILTON CORREA DE OLIVEIRA
.

SENTENÇA
(ID 217951993 - Pág. 1/4)
:
Julgou improcedentes os pedidos da autora e extinguiu o processo com resolução do mérito. Condenou
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

APELAÇÃO
(ID 217951995)
:

MARIA BADIA MARTINS ARRUDA
alega ser proprietária de três áreas contíguas de terra rural denominadas SÍTIO DE RECREIO CHAPARRAL, adquiridas em leilão judicial, em 2007. Argumenta que referida área foi invadida pelo requerido em maio/2016, que cercou a área e demoliu as benfeitorias ali existentes. Sustenta que demonstrou os requisitos da ação reivindicatória porque possui justo título e que o requerido não preencheu os requisitos, principalmente o da posse mansa e pacífica, para permitir o reconhecimento da usucapião extraordinária. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e determinar a imissão da autora na posse do imóvel, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$25.000,00. Requer ainda a majoração dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 217951999): Suscita a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026721-36.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA BADIA MARTINS ARRUDA
, de sentença que, na Ação Reivindicatória c.c Perdas e Danos (Proc. n.º 1026721-36.2018.8.11.0041) movida em desfavor de
NILTON CORREA DE OLIVEIRA
, julgou improcedentes os pedidos da autora e extinguiu o processo com resolução do mérito. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça concedida à autora
.

A autora MARIA BADIA MARTINS ARRUDA afirma ser proprietária de três áreas de terra rural denominadas: PRIMEIRO - SITIO DE RECREIO CHAPARRAL, situado no município desta capital, sítio n.º 52; devidamente matriculado no segundo serviço registral de Cuiabá-MT, sob n.º 70.871, livro 2-HG, fls. 177; SEGUNDO - SITIO DE RECREIO CHAPARRAL, situado no município desta capital, sítio n.º 53; devidamente matriculado no segundo serviço registral de Cuiabá-MT, sob n.º 70.872, livro 2-HG, fls. 178 e TERCEIRO - SITIO DE RECREIO CHAPARRAL, situado no município desta capital, sitio n.º 54; devidamente matriculado no segundo serviço registral de Cuiabá-MT, sob n.º 70.873, livro 2-HG, fls. 179; conforme faz prova certidões em anexo. Relata que os adquiriu aos 05 (cinco) dias do mês de julho do ano de 2007, em arrematação (venda) judicial (leilão).

Relata que os referidos imóveis são contíguos e estão sobrepostos irregularmente pela FAZENDA SESMARIA CARANDÁ, cujo proprietário é a Empresa NC DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM – ME, que tinha como sócio o requerido NILTON CORREA DE OLIVEIRA.

Esclarece que o requerido invadiu seu imóvel em 05/05/2016, razão pela qual foi confeccionado o BO n.º 2018.167228 (ID 217951882 - Pág. 7/8), seguido da Notificação Extrajudicial feita pelo 1º Ofício de Cuiabá (ID 217951882 - Pág. 5), porém sem qualquer efeito.

A autora propôs então a ação reivindicatória com base na CARTA DE ARREMATAÇÃO, com a devida baixa da penhora e anotação ao SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL DE IMÓVEIS, e MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, conforme se extrai dos autos do Processo n.º 1999/1220, da 21ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Assim, cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

A autora busca a reforma da sentença ao argumento de que os documentos por ela colacionados demonstram a presença dos pressupostos necessários à procedência da presente ação reivindicatória, ou seja, comprovou sua condição de proprietária do imóvel e posse injusta do apelado.

O apelado, por sua vez, alegou estarem comprovados os requisitos ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1228 do Código Civil, segundo o qual “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Assim,

a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

No caso, apesar de a autora apelante comprovar o título de domínio e individualização do bem, por outro lado, o requerido arguiu em defesa, a usucapião do imóvel, o que tem o condão de afastar a suposta posse injusta.

Com efeito, dispõe o artigo 1.238 do CC, que:

"
“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel
a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

Importante destacar que, ao contrário da usucapião ordinária, para configurar esse tipo de Usucapião, não importa se o possuidor atuou de boa ou de má-fé ou se tem justo título. Basta que ocorra o fato da posse, sendo necessário que ela seja mansa, pacífica, ininterrupta e incontestada
.

Necessário, portanto, analisar a presença ou não dos requisitos.

Verifica-se dos elementos probatórios que o requerido
apelado, à época da propositura da ação no ano de 2018, já detinha posse da área litigiosa por prazo superior a 11 (onze) anos, sem oposição e com
animus domini,
porquanto adquirido o bem e dele faz uso desde 25/01/2007
, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, registrado no CRI do 2º Ofício de Santo Antônio de Leverger (ID 217951899 - Pág. 1/14)
.

As circunstâncias fáticas jurídicas
identificaram a justa posse exercida

pelo requerido
, ora apelado, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião alegada em contestação (artigo 1238, parágrafo único, do CC).

Como se colhe das provas, as testemunhas ouvidas, principalmente Florisvaldo Carvalho dos Santos e Nilza Divina da Silva Castro, ambos proprietários de imóveis confrontantes com o que ocupa o requerido, afirmaram conhecê-lo desde que se mudaram para a área, ou seja, 2009 e 2002 respectivamente, e desde então o requerido tem a posse do imóvel, sem qualquer oposição, seja de quem for.

Quando inquiridos acerca de invasões naquela área, as testemunhas afirmaram não terem sido informados de nenhum movimento nesse sentido, esclarecendo ainda que o requerido possui sede no imóvel, cria gado e demarcou suas divisas (ID 217951983 e 217951985).

Corrobora a tesa do requerido, as declarações escritas de outros moradores da região de que o conhecem como proprietário do imóvel, e afirmam não ter havido nenhuma disputa (ID 217951900 - Pág. 7/16).

Destaca-se que apesar de a autora apelante ter adquirido o imóvel em leilão judicial em 2007, não comprovou o exercício da posse, nem mesmo de cuidado dos imóveis, muito menos a realização de benfeitorias
e somente no ano de 2018 ajuizou a presente demanda.

Em conclusão,
se o início do exercício da posse pelo requerido se conta a partir de 2007 e a ação foi ajuizada em 2018, pode-se assegurar que o apelada, ao tempo do ajuizamento, já tinha a posse mansa e pacífica por mais de onze anos,
além de que não há qualquer prova concreta da autora de que efetivamente tenha tentado interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido:

“Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – POSSE EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA - ÂNIMO DE DONO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO – ÔNUS - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS - CADEIA POSSESSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O autor/apelante adquiriu o imóvel em 30/10/1984, e, até a propositura da ação não irresignou-se com o gozo da propriedade por terceiros, de modo que, quando do ajuizamento da demanda, o período necessário para o reconhecimento do usucapião já havia se consumado.

II - O tempo exigido para a modalidade de usucapião extraordinária restou comprovado. Por outro lado, não há elementos cabais nos autos de que tenha ocorrido qualquer objeção à posse (mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição).

III -
Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pela requerida se deu com animus domini, caso em que
apesar da propriedade registral da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal circunstância não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, justamente porque a posse da apelada não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião
. (N.U 1014297-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) (grifei)

Assim, constata-se que a parte apelada sempre utilizou do imóvel objeto da lide como se dono fosse há mais de 11 (onze) anos, tendo ali edificado a sua moradia, bem como realizado obras e serviços de caráter produtivo.

Desse modo, prevalece o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião – matéria de defesa), que no caso específico dispensa o justo título e a boa-fé.

Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pelo requerido se deu com
animus domini
, caso em que apesar do título registrado em nome da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal fato não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório,
justamente porque a posse do apelado não é injusta
, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a improcedência da Ação Reivindicatória movida por MARIA BADIA MARTINS ARRUDA, com a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(artigo 85, §11º, do CPC), que permanece suspenso pela concessão do benefício da assistência judiciária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024